Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA SUSPENSIVA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018), determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de agravo interposto pelo Distrito Federal.
2. A execução decorre de título judicial que reconheceu o direito de servidores representados pelo SINDSASC/DF à implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei distrital no 5.184/2013, com efeitos retroativos a partir de 1o/11/2015.
3. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença e requereu a suspensão do feito em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e da interposição de agravo de instrumento com a mesma finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o cumprimento de sentença em razão da propositura de ação rescisória e da interposição de recurso pelo ente público, sem a concessão de tutela provisória que suspenda a eficácia do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
6. No caso concreto, o pedido liminar formulado na ação rescisória foi indeferido e o próprio processo rescindente não foi conhecido, inexistindo decisão judicial que suspenda a eficácia do título executivo.
7. O agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal com idêntica finalidade também teve provimento negado, consolidando o entendimento de que a rescisória sem tutela provisória não impede a execução do julgado.
8. A suspensão do cumprimento de sentença, nessas circunstâncias, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para afastar a suspensão do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do processo de origem.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. É indevido o sobrestamento do cumprimento de sentença quando inexistir decisão judicial que suspenda a eficácia do título executivo." _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0739974-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, AI no 0705167-14.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 04.09.2025.